Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DESPROVIMENTO.
1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida. Precedentes.
2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS.
3. O médico é o profissional responsável para decidir “se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio”. Precedentes do STJ.
4. Apelação desprovida.